Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. RECUSA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DE PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA CONFIRMAR A VERSÃO DA RÉ QUANTO À CAUSA DO ACIDENTE E QUANTO À INADEQUAÇÃO DOS PNEUS DO VEÍCULO ÀS EXIGÊNCIAS DO CONTRAN. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOVAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão ou contradição no julgamento de procedência em razão da ausência de comprovação da causa de excludente de cobertura securitária, pois observado o ônus probatório que é imputado às partes do processo, considerando as provas que foram efetivamente postuladas e produzidas nos autos, de acordo com os argumentos expostos no apelo e nas contrarrazões.
3. Nesse contexto, o pedido de produção de prova pericial, apresentado de forma inédita nos presentes embargos de declaração, representa inovação recursal que não elide a conclusão exarada no julgado, de que a embargante não atendeu o ônus processual que lhe competia, de comprovar a alegada causa desconstitutiva do direito do autor.
4. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de Declaração desprovidos.